Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede, liminarmente, a suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos. No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada. Requer seja retirada dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar se há irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “No caso dos autos, a decisão agravada determinou a aplicação da Taxa SELIC incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo (principal corrigido acrescido dos juros). Ao contrário do alegado pelas agravantes, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.